Tribunal: TJES
Processo: 5016245-62.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016245-62.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELY DE ALMEIDA
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016245-62.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
SUELY DE ALMEIDA

RECORRIDO:
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO COM ATRASO. DÉBITO REMANESCENTE DA FATURA ANTERIOR QUE FOI PAGA COM ATRASO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por SUELY DE ALMEIDA em face de CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

Em síntese, a parte autora
narra que possuía relação jurídica com a requerida inerente à prestação de serviços de cartão de crédito, sendo que formalizou o cancelamento, pagando o débito remanescente, contudo, afirma que não houve cumprimento da requerida em dar baixa no débito pendente e por isso seu nome foi indevidamente negativado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA TÃO SOMENTE DECLARAR ENCERRADO O CONTRATO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DO PAGAMENTO DA FATURA DE JUNHO DE 2021; BEM COMO RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR ID 11411359, CABENDO À PARTE AUTORA O CUSTEIO DOS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE FATURA EM DESTEMPO. CABERÁ À REQUERIDA BAIXA EM SEU SISTEMA O CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DA AUTORA.

FICA EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NCPC.

Irresignada com a sentença proferida no Id.7122937, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da sentença sob o fundamento de falha na prestação de serviço por parte da requerida tendo em vista não ter sido devidamente informada pela requerida da existência do valor remanescente. Assim, requer a total procedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a autora realizou o pagamento da fatura do cartão de crédito no dia 14 de junho de 2021 (ID nº 7122797), no entanto, a data de vencimento da fatura foi no dia 05 de junho de 2021, consequentemente, a existência de juros e multa é evidente. Logo, não há o que se falar em pagamento integral do débito, uma vez que o valor pago pela autora, R$61,81 (sessenta e um reais e oitenta e um centavos), não incluiu os encargos pelo atraso.

Dessa forma, não há como imputar à recorrida a responsabilidade por ilícito que não ocorreu, em respeito ao disposto no artigo 14, §3º do Código do Consumidor. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Na espécie, após analisar detidamente o conjunto probatório, observo que a parte autora, de fato, quitou a fatura com vencimento em 05/06/2021, no valor de R$ 61,81 (sessenta e um reais e oitenta e um centavos), contudo, o pagamento foi realizado em destempo, em 14/06/2021 e por isso houve cobrança no mês seguinte de valores inerente à encargos pelo atraso.

Outrossim, ressai que as faturas com vencimento em 05/07/2021 e 05/09/2021 foram geradas apenas com encargos do atraso do pagamento da fatura com vencimento em 05/06/2021, inexistindo qualquer registro de uso do cartão pela consumidora.

Por outro lado, houve pedido de cancelamento do contrato de cartão de crédito, o que se evidencia pelo não uso do cartão nos meses seguintes.

Nesse cenário, entendo por medida de justiça declarar o encerramento da relação contratual entre as partes, a partir da quitação da fatura de Junho, mantendo a Decisão Liminar, porém cabendo a parte autora o custeio dos encargos em aberto pelo pagamento em atraso de fatura.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)